Tribunal: TJSP
Processo: 0003761-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HC no 0003761-44.2020.8.26.0000 Comarca de Bauru Voto no 45175 - A
1
Registro: 2020.0000082633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0003761-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante/paciente
LEANDRO DE NOGUEIRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente o writ, nos termos do artigo 663, do Código de Processo Penal c.c. o art.
248, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Com recomendação.
Comunique-se o impetrante/paciente os termos desta decisão, dando-se-lhe ciência de
que tem direito a um Defensor Público para o exercício de seus direitos, se não puder
pagar pelos serviços de um advogado de sua livre escolha. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003761-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 45175
HABEAS CORPUS No 0003761-44.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU 2a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
IMPETRANTE/PACIENTE: LEANDRO DE NOGUEIRA SILVA
Habeas Corpus. Execução Penal. Alegação de demora na
apreciação de pedido de progressão de regime. Remédio heroico
que não é o instrumento adequado para acelerar o trâmite de
processos nem apressar o julgamento de pedidos formulados
perante o Juízo das Execuções. Writ indeferido liminarmente.
Com recomendação.
LEANDRO DE NOGUEIRA SILVA, de próprio punho, impetra o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de si mesmo,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Bauru.
Sustenta, ao que parece, que há injustificável excesso de prazo para
apreciação do seu pedido de progressão ao regime aberto. Argumenta,
ainda, que faz jus ao benefício, porquanto preenche os requisitos legais
exigidos para tanto.
Pleiteia, pelo que se pode inferir, seja determinado ao Juízo a quo
que aprecie, com urgência, seu pedido de progressão.
A análise das questões trazidas com a presente impetração dispensa
a requisição de informações, bem como a remessa dos autos à douta
Procuradoria Geral de Justiça.
É, em síntese, o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003761-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O writ deve ser indeferido liminarmente.
Com efeito, não obstante as respeitáveis opiniões dos que entendem
de modo diverso, a meu aviso, o habeas corpus não é sucedâneo de
recurso, muito menos panaceia universal destinada à cura de todos os
males processuais. Cabe apenas nos limites de sua definição
constitucional, ou seja, para a tutela da liberdade física diante de
constrangimento efetivo ou ameaça concreta.
Daí porque também não se presta o remédio heroico para acelerar o
trâmite de processos nem apressar o julgamento de pedidos formulados
perante o Juízo das Execuções. Nesse sentido: “Não é o remédio heroico
instrumento adequado para apressar a tramitação de processos ou a
prática de atos processuais” (Julgados do TACRIM 25/142; 36/99;
38/91).
Outro, aliás, não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“O habeas corpus, ação constitucional destinada a afastar coação
ou violência ao direito de locomoção, por ilegalidade ou abuso de
poder, não é instrumento processual próprio para ordenar urgência
em julgamento de competência de instâncias inferiores.” (STJ, HC
no 3.555, rel. Min. Vicente Leal, DJU de 11-3-1996, p. 6.658).
Observo, ainda, ser impossível a concessão da ordem de ofício, por
não vislumbrar, ao menos num primeiro momento, manifesta ilegalidade
nos fatos narrados, sobretudo porque ausentes quaisquer elementos que
evidenciassem eventual desídia do Juízo do a quo.
Destarte, há que se aguardar o trâmite regular do pedido formulado
pelo sentenciado e sua apreciação em primeira instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003761-44.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Recomenda-se, contudo, que se oficie ao r. Juízo apontado como
coator para que viabilize, com a urgência possível, a decisão do pleito
formulado pelo impetrante/paciente.
À luz do exposto, indefiro liminarmente o writ, nos termos do artigo
663, do Código de Processo Penal c.c. o art. 248, do Regimento Interno
deste Tribunal de Justiça. Com recomendação. Comunique-se o
impetrante/paciente os termos desta decisão, dando-se-lhe ciência de que
tem direito a um Defensor Público para o exercício de seus direitos, se não
puder pagar pelos serviços de um advogado de sua livre escolha.

SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica